Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-79.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005699-79.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Poluição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CRISTIANE SILVA VIEIRA - CPF: 655.364.871-91 (EMBARGANTE), IVONEI NOGUEIRA - CPF: 055.564.861-31 (EMBARGANTE), NOELIA SERGIO DE SOUZA - CPF: 042.541.721-25 (EMBARGANTE), WALESKA VIANA PARENTI - CPF: 699.751.401-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – AMBIENTAL – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DAS LEGISLAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CRISTIANE SILVA VIEIRA e OUTROS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005699-79.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a imediata desocupação da área pública, ocupada indevidamente, qualificada como área verde e Área de Preservação Permanente (APP), localizada no Bairro João Bosco Pinheiro.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão em relação à irregularidade na concessão da liminar pelo juízo
a quo
, seja porque ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, seja porque a ordem ocasionaria efeitos irreversíveis aos agravantes.

Ainda, alega que houve omissão em relação à possibilidade de regularização fundiária prevista no Código Florestal e na Lei Complementar Municipal nº 345/2014, bem como no tocante à possibilidade de concessão de uso especial para fins de moradia, segundo previsão na Medida Provisória nº 2.220/2001.

Afirma também que há perigo de dano grave diante do fato de que inúmeras pessoas vulneráveis irão residir nas ruas, situação essa que se agrava com o surto de COVID-19, sendo imprescindível que todos fiquem isolados em suas casas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, bem como requer o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões em id. 57552958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CRISTIANE SILVA VIEIRA e OUTROS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005699-79.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a imediata desocupação da área pública, ocupada indevidamente, qualificada como área verde e Área de Preservação Permanente (APP), localizada no Bairro João Bosco Pinheiro.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação à ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, bem como quanto à à possibilidade de ocupação de áreas verdes e áreas de preservação permanente, ante a viabilidade de regularização fundiária ou concessão de uso especial para fins de moradia, dispostas no Código Florestal, na Lei Complementar Municipal n. 345/2014 e na Medida Provisória n. 2.220/2001.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Na espécie, o acórdão restou fundamentado quanto aos requisitos de concessão da tutela de urgência, bem como o afastamento do direito à mordaria, como se vê:

“Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à determinação de desocupação da área pública ocupada indevidamente no bairro João Bosco Pinheiro, em Cuiabá.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

De fato, não se olvide que a construção de moradias em área verde urbana, encontra-se óbice legal na legislação ambiental, haja vista que é expressamente vedada, no art. 3º do Código Florestal vigente, in verbis:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Dessa forma, não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, razão pela qual deve ser observada também a função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2º, I, IV, V, VII, da Lei nº. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Nesse contexto, inserem-se as áreas verdes, que são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4º, I da Lei nº 6.766/79:

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

Ainda, é certo que as áreas de preservação permanente devem ser protegidas, não podendo ser objeto de ocupação irregular do solo e desmatamento, com flagrantes danos ao meio ambiente, como se vê dos dispositivos legais da Lei Complementar Municipal nº 004/1992:

Art. 537. Consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja:

a) de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura;

b) de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 m (dez metros) a 50 m (cinqüenta metros) de largura;

c) de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 m (cinqüenta metros) a 200 m (duzentos metros) de largura;

d) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 m (duzentos metros) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais;

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros);

IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras;

V - nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus equivalente a 100 % (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizontais.

(...)

Art. 539. É PROIBIDO cortar, destruir, danificar árvores em florestas e demais áreas de preservação permanente.

Art. 540. É PROIBIDO penetrar em florestas e demais áreas de preservação permanente, portando armas, substâncias ou instrumentos de caça, ou de exploração de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 550. As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações.

(...)

Art. 718. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância dos preceitos estabelecidos ou disciplinados por esta Lei ou pelas Normas dela decorrentes, assim como o não cumprimento das exigências formuladas pelos órgãos competentes.

Nessa perspectiva, restou demonstrado, em esfera de cognição sumária, conforme farta comprovação probatória, por meio de relatórios técnicos e vistorias in loco pelos fiscais do Município de Cuiabá, que os agravantes ocuparam ilegalmente área pública, consideradas áreas verdes, bem como APP (Área de Preservação Permanente), edificando construções e desmantando a região, em inobservância às legislação ambiental.

Logo, a alegação dos agravantes de que ocupam a região há cerca de dez anos é inábil para contrapor os documentos públicos que corroboram que as edificações foram erigidas indevidamente, uma vez que a ocupação irregular não se consolida ao longo do tempo, sobretudo quando há comprovação de que se trata de área de preservação ambiental.

Isso porque o direito à moradia não é absoluto, devendo prevalecer o interesse público e as políticas ambientais. Todavia, isso não significa que a Administração Pública não deve atuar para remediar a situação de famílias economicamente vulneráveis, mas tal hipótese deve ser devidamente aferida e comprovada perante o juízo a quo.

Não bastasse isso, percebe-se das provas carreadas aos autos de que há mesmo estabelecimento comercial na área ocupada, como consta das notificações de um “ferro velho”, o que, por óbvio, não se enquadra no direito à moradia.

Em que pese a alegação de que se tratam de famílias em situação precária e de que o direito

à moradia deve prevalecer, não pode o Poder Judiciário impedir a desocupação em benefício da ocupação irregular, uma vez que estar-se-ia fomentando a ilegalidade praticada ao favorecer quem desrespeita as normas públicas urbanas e ambientais, em detrimento de toda a sociedade.

Ademais, caso comprovado de que as famílias não conseguem adquirir casa própria, faz-se necessária a observância dos regramentos e filas de espera em programas para a habitação social.

Dito isso, não há qualquer elemento de convicção hábil a demonstrar que o ato administrativo foi praticado fora dos limites do poder de polícia ou que atenta contra as normas legais ou que afaste a presunção de legitimidade e veracidade dos relatórios técnicos produzidos pela fiscalização, inexistindo ilegalidade na ordem de desocupação.”

Como mencionado na decisão, nos termos da Lei nº 10.257/2001, o direito à moradia não é absoluto e deve atender a função social da social da cidade e da propriedade urbana, restando demonstrada a ocupação ilegal da área publica, consideradas áreas verdes, bem como APP (Área de Preservação Permanente), edificando construções e desmantando a região, em inobservância às legislação ambiental, restando devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o
periculum in mora
quanto ao dano ambiental.

No tocante à Lei Complementar nº 345/2014 e à Medida Provisória nº 2.220/2001, tenho que houve omissão, uma vez que as referidas leis não restaram expressamente afastadas.

Entretanto, melhor sorte não assiste aos embargantes, eis que o parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar nº 345/2014 é cristalino ao estabelecer que “
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos à vida das pessoas e ao meio ambiente natural,
cultural e artificial
será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
”.

Logo, por ter a área caráter irreversível de área verde, não é possível a concessão da regularização fundiária se esta implica em impactos ao meio ambiente.

Da mesma forma, no tocante à concessão de uso especial para fins de moradia, previsto na Medida Provisória nº 2.220/2001, nos termos do seu art. 6º, “O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial”.

Assim, o pedido deverá inicialmente ser endereçado ao órgão competente da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nos atos cabíveis ao Poder Executivo, salvo em caso de comprovada omissão ou recusa indevida, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, é fato notório e público o atual cenário de pandemia do COVID-19 em que vigoram medidas de prevenção e isolamento para o controle do vírus. Entretanto, trata-se de decisão proferida ainda em 2016, com a interposição de recurso em 2017, razão pela qual a questão aqui lançada se trata de fato novo, devendo essa primeiramente ser analisada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Logo, conforme restou exposto no voto,
prima facie
não há qualquer fundamento que modifique a liminar deferida, não merecendo alteração a parte dispositiva do v. acórdão.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)”

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos,
tão somente para sanar a omissão apontada em relação à aplicação da Lei Complementar nº 345/2014 e da Medida Provisória nº 2.220/2001, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020